Tribunal: TCU
Processo: 019.041/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes e os condenou em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Maranhão - Senac/MA, José Arteiro da Silva e José Ahirton Batista Lopes contra o Acórdão 835/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes e demais interessados.